Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717820-55.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATAMIS FARIA MACHADO EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE D E S P A C H O ATAMIS FARIA MACHADO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/11 ID 21871428. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator